Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0002541-59.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WILSON MIRANDA JUNIOR (réu) em face da sentença (ID 32073117), que o condenou à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, como incurso nas penas do artigo 129, § 9°, do Código Penal c/c os artigos 5°, III, da Lei 11.340/2006. Foi aplicada a suspensão condicional da pena. No despacho de ID 32498156 intimei o réu pessoalmente para apresentar suas razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Petição (ID 32894600) do réu requerendo a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada pelo réu e por seu advogado constituído nos autos e com poder específico para desistir (ID 32073027), não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para o réu. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de março de 2022 13:49:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator